Tribunal: TJPA
Processo: 0801029-89.2023.8.14.0128
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801029-89.2023.8.14.0128

RECORRENTE: JANDERSON PANTOJA NASCIMENTO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0801029-89.2023.8.14.0128.

RECORRENTE: JANDERSON PANTOJA NASCIMENTO.

DEFESA: ISRAEL DE JESUS GONÇALVES AZEVEDO, OAB/PA Nº 21225-S.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR:
SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA
,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Janderson Pantoja Nascimento contra decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, que o pronunciou como incurso no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado. A defesa postulou a despronúncia, alegando ausência de
animus necandi
, a configuração de legítima defesa e, subsidiariamente, a desclassificação do delito para lesão corporal culposa seguida de morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para a manutenção da pronúncia do recorrente por homicídio qualificado; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa; (iii) determinar se é cabível a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte, diante da alegada ausência de dolo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária a certeza sobre o
animus
do agente, conforme art. 413 do CPP.

4. A tese defensiva de legítima defesa exige prova inequívoca dos requisitos legais, como disposto no art. 25 do CP, os quais não estão demonstrados de forma segura nos autos, inviabilizando a absolvição sumária nesta fase.

5. A desclassificação do delito de homicídio para lesão corporal seguida de morte depende prova cabal da ausência de dolo, o que não se verifica no presente caso, devendo eventual dúvida ser submetida ao Tribunal do Júri, em respeito à sua competência constitucional.

6. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais confirma que a dúvida quanto ao
animus necandi
deve ser resolvida pelo Conselho de Sentença, não se admitindo, nessa fase, juízo definitivo sobre a intenção do agente.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, art. 25; CPP, arts. 413 e 415.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2102683/TO, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, T6, j. 23.08.2022, DJe 26.08.2022;
TJPA, RESE nº 0004623-75.2018.8.14.0046, rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª TDP, j. 21.08.2023; TJSP, RESE nº 0016655-30.2003.8.26.0006, rel. Des. Freitas Filho, 7ª Câmara de Direito Criminal, j. 04.10.2017; TJPA, RESE nº 12696747, rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, 1ª TDP, j. 14.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 dias do mês de julho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto por
JANDERSON PANTOJA NASCIMENTO
, contra decisão exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, que pronunciou como incurso nas sanções do
artigo 121, §2º, inciso IV do Código Penal
(ID 21063645).

Narra a denúncia (ID 21063562), em resumo, que no dia 27/11/2023, por volta de 04 horas, na Av. Marcos Carvalho, o nacional Janderson Pantoja Nascimento, com
animus necandi
, após uma discussão, ceifou a vida de Aulenes Galucio dos Santos, valendo-se do uso de um pedaço de madeira (ripa), desferindo-lhe vários golpes, somente as agressões tendo cessado com a intervenção de terceiros, porém, a vítima veio a óbito ainda no local do crime.

Em razões recursais (ID 21063650), a defesa requer a reforma da decisão de pronúncia alegando a ausência dos requisitos caracterizadores do crime de homicídio qualificado, que deve ser desclassificado para lesão corporal culposa seguida de morte. Alega também a defesa que o recorrente teria agido acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público de 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 21063654).

Em juízo de retratação manteve-se a decisão de pronúncia (ID 21063655).

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira exara parecer (ID 22030222), pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo a decisão de pronúncia, conforme as fundamentações.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

Aduz a defesa que o denunciado deverá ser despronunciado, por inexistência de provas que apontem o
animus necandi
do réu, uma vez teria

agido amparado na excludente de ilicitude da legitima defesa, impelido por injusta agressão. Requer, também, a desclassificação do crime de homicídio qualificado, pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, para o crime de lesão corporal culposa seguida de morte sob o argumento de que não tinha a intenção dolosa de tirar a vida da vítima.

É de bom alvitre esclarecer que a pronúncia é uma decisão interlocutória mista não terminativa (encerra o sumário da culpa, sem pôr fim ao processo) que está condicionada à existência de indícios suficientes de autoria e prova de materialidade. Portanto, trata-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostrando imprescindível sobre o
animus
do réu para ser pronunciado, visto que apenas compete ao Conselho de Sentença um exame mais aprofundado acerca do conjunto probatório produzido, a fim de julgar se existe ou não pertinência em relação à causa formulada.

Nessa linha, é o entendimento jurisprudencial vigente nesta Egrégia Corte Estadual:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS II E IV DO CP). PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS POR AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.
1. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Júri. Assim, existindo nos autos prova de materialidade e indícios de autoria quanto ao homicídio qualificado, a decisão de pronúncia há de indicar a possível incidência das qualificadoras do art. 121, §2º, incisos II e IV do CP, cuja certeza ficará a cargo do veredicto dos jurados.
2. Recurso conhecido e desprovido.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0004623-75.2018.8.14.0046 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/08/2023 ) (grifo nosso)

Outrossim, importa salientar que, nessa fase inicial, vigora o princípio
in dubio pro societate
, onde, na dúvida, o juiz deverá pronunciar o acusado para que o Júri Popular, após garantido o contraditório e a ampla defesa às partes, decida definitivamente a lide com a absolvição ou condenação do denunciado.

Nessa senda, é de todo oportuno trazer à baila os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima, que leciona:

“Para que o acusado seja pronunciado,
deverá o juiz sumariante estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
Como se denota da própria redação do art. 413, caput, em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. É bem verdade que os jurados podem, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito. Porém, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida.
Se o art. 413 do CPP exige o convencimento do juiz sumariante quanto à materialidade do fato, raciocínio distinto se aplica à autoria e participação, em relação aos quais há necessidade de indícios suficientes.
Apesar de grande parte da doutrina silenciar acerca do assunto, é importante ressaltar que a palavra indício é usada no Código de Processo Penal com dois sentidos distintos:
a) prova indireta
: a palavra indício deve ser compreendida como uma das espécies do gênero prova, ao lado da prova direta, funcionando como um dado objetivo que serve para confirmar ou negar uma asserção a respeito de um fato que interessa à decisão judicial. É exatamente nesse sentido que a palavra indício é utilizada no art. 239 do CPP;
b) prova semiplena:
elemento de prova mais tênue, com menor valor persuasivo. É com esse significado, aliás, que a palavra indício é utilizada no art. 413, caput, assim como nos arts. 126 e 312, todos do CPP. Na medida em que o próprio caput do art. 413 se refere ao convencimento da materialidade, percebe-se que, no tocante à existência do delito, exige-se um juízo de certeza quando da pronúncia.
No tocante à autoria, todavia, exige o Código de Processo Penal apenas a presença de indícios suficientes de autoria. Em outras palavras, em relação à autoria ou participação, não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de indício suficiente, isto é, a probabilidade de autoria.”
(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: Volume único, 8 ed. rev.ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag.1468-1469) (grifo nosso)

No caso em apreço, a materialidade ficou evidenciada pela soma dos elementos colhidos no Inquérito Policial, como o Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 21063555, pág. 10), Fotos da Vítima (ID 21063545, pág. 14), Relatório do Local do Crime (ID 21063556, pág. 15) e Mídia (ID 21063559).

Quanto a autoria delitiva, há indícios necessários que apontam o recorrente como o provável autor do fato, segundo a prova testemunhal produzida em juízo (ID 21063645), vejamos:

(...) “Adalis dos Santos afirmou que não se lembrava do que aconteceu na noite do incidente porque estava bêbado. Confirmou que estava na casa onde seu irmão foi morto, mas não sabia o motivo da morte. Relatou que, ao acordar, foi levado para a casa de sua irmã e não chamou a polícia por estar sob efeito do álcool.

A testemunha Jander Cavalcanti informou que, na madrugada do incidente, acordou com os gritos de uma mulher pedindo socorro. Encontrou seu filho Janderson e outra pessoa brigando na rua e tentou intervir. Afirmou que seu filho não carregava nenhuma arma e que a confusão começou em um bar. Disse que Janderson voltou para casa e depois saiu para levar Caroline em casa, ambos muito embriagados.

Em suas declarações Alcinei Ares Melo declarou que Janderson e a vítima passaram por seu bar para tomar uma cerveja, havendo uma pequena desavença entre eles. Relatou que estava bebendo com eles, mas não viu a briga que resultou na morte da vítima.

Ao se reportar aos fatos Alcimar Ayres Melo afirmou que estava bebendo com a vítima na noite do incidente. Relatou que viu Janderson e Alenis brigando com um pedaço de pau, e Janderson agrediu Alenis na cabeça, causando sua morte.

Por fim, Aldencar Lúcio de Melo Júnior informou que, como uma das primeiras autoridades a chegar na cena do crime, verificou que a vítima já estava em óbito. Relatou que testemunhas mencionaram que Janderson correu atrás de Alenis com um pedaço de pau e o agrediu após ele tropeçar e cair.

Em seu interrogatório, Janderson Pantoja Nascimento relatou que estava no bar, bebendo com sua esposa e amigos, quando Alenis chegou e tentou tocar sua esposa. Afirmou que houve uma briga e ele agrediu Alenis com um pedaço de pau para se defender. Disse que não tinha a intenção de matar, mas apenas de se defender e defender sua esposa.” (...)

Destarte, pelo pouco que se evidenciou nos depoimentos prestados, se percebe,

de plano, Pela existência de indícios mínimos e necessários de autoria delitiva para embasar uma decisão de pronúncia do recorrente, e que em nenhum momento foi admitido pelo magistrado haver prova incontroversa do crime em questão, mas tão somente indícios. Tais elementos probatórios, aliados aos laudos periciais, afastam qualquer dúvida quanto à ocorrência do fato típico, configurando a materialidade e indícios de autoria de forma inequívoca nesta fase processual.

Assim, da análise dos elementos dos autos, se constata a presença dos requisitos previstos no art. 413 do Código Penal Processual, necessários para a pronúncia do recorrente JANDERSON PANTOJA NASCIMENTO, uma vez que, nesta fase processual, não se exige a certeza plena, bastando a demonstração de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime doloso contra a vida.

Nesse passo, entendo que a decisão recorrida não merece reforma, diante da presença de indícios de autoria e materialidade delitiva. De modo que, se torna imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri, sobre a análise aprofundada do conjunto probatório.

RESE – Pronúncia – Recurso da Defesa – Preliminar afastada. Impossibilidade de impronúncia ou absolvição – Indícios de autoria e materialidade do fato, bem como da existência de animus necandi – Suposta ocorrência de legítima defesa que deve ser dirimida pelo júri. Afastamento qualificadora. Inviável – Não há prova absoluta que afaste a competência do júri. Negado provimento ao recurso. (TJ-SP 00166553020038260006 SP 0016655-30.2003.8.26.0006, Relator: Freitas Filho, Data de Julgamento: 04/10/2017, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/10/2017)

No que se refere a tese defensiva de legítima defesa, esta exige, para sua configuração, a presença dos requisitos legais previstos no art. 25 do Código Penal, quais sejam: agressão injusta, atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e
animus defendendi
. Contudo, tais requisitos não se apresentam, de forma inequívoca nos autos, de modo a permitir a absolvição sumária do recorrente como pretende a defesa.

Além do mais, a absolvição sumária, na fase da pronúncia, pressupõe juízo de certeza quanto ao agir do recorrente, se estava sob o amparo de causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade. Ou seja, não havendo absoluta certeza, o que não se verifica no presente caso, deverá o juiz submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo vedada a absolvição sumária, conforme o disposto no art. 415 do CPP.

A doutrina corrobora essa compreensão. Renato Brasileiro de Lima, leciona que para o acusado ser absolvido sumariamente é necessário um juízo de certeza. De fato, como se pode perceber pela própria redação dos incisos do art. 415 do CPP – comprovada a inexistência do fato; provado não ser ele o autor ou partícipe; o fato não constituir infração penal ou demonstrada causa de isenção de pena ou exclusão do crime – a absolvição sumária, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, deve ser preservada apenas as situações que não houver nenhuma dúvida por parte do magistrado. (Lima, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal, 8ª ed., Salvador, 2020, pág. 1463)

Além disso, o conjunto probatório não permite afirmar, de forma segura e indubitável, que o recorrente tenha utilizado moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão, requisito essencial à configuração da legítima defesa. A ausência de clareza quanto à proporcionalidade e a inexigibilidade de conduta diversa, nesta etapa, não permite o acolhimento da tese defensiva.

Desta forma, não havendo prova segura e incontroversa da configuração da excludente de ilicitude alegada pela defesa, diante do cenário de incerteza, entendo que não merece guarida o pleito de absolvição sumária, mantendo irretocável a sentença de pronúncia prolatada pelo juízo
a quo
.

Quanto à tese defensiva de desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte por alegada ausência de dolo, por constituir questão diretamente ligada ao mérito da causa não pode ser realizada em sede de pronúncia, mero juízo de admissibilidade, a não ser que exista prova cabal nesse sentido, pois exige prudente análise do caso concreto, sendo somente possível quando restar cristalina certeza de ausência de
animus necandi
, o que não vislumbro no caso em exame.

Desse modo,
o juiz só poderá desclassificar a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, quando estiver plenamente convencido quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, §1º, do CPP.

Eventual desclassificação para o tipo penal previsto no art. 129 do CP, demanda exame valorativo mais aprofundado do mérito, o que não se demonstra adequado a esta fase processual, tratando-se de matéria reservada ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

A partir do momento em que o juiz togado invade seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com
animus necandi
(vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana.

No caso dos autos, existem elementos probatórios que apontam, ainda que minimamente, para a prática do crime de homicídio por parte do recorrente, conforme os depoimentos testemunhais colhidos tanto na fase policial, quanto em juízo, através do depoimento do acusado, por ocasião do contraditório, quando informa ter havido uma briga em que ele agrediu Alenis com um pedaço de pau para se defender, porém não tinha a intenção de matar a vítima (Mídias de ID 27835616), fotos e vídeo anexados (ID 21063545 e 21063539) e demais elementos constantes nos autos.

Dessa forma, não restando solidamente demonstrada a ausência do dolo em ceifar a vida da vítima e existindo provas da materialidade do crime contra a vida e indícios suficientes de autoria, reserva-se ao crivo do Tribunal do Júri a análise da tese defensiva de desclassificação da conduta por ausência de
animus necandi
, uma vez ser este o Juízo competente para decidir sobre a matéria, em respeito à competência estatuída na Constituição da República/88, em seu art. 5º, XXXVIII, “d”.

Nesse sentido está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" ( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Ou seja, possíveis dúvidas deverão ser dirimidas pelo Conselho do Tribunal do Júri, posto que diretamente ligadas ao
meritum causae
, e em face do
princípio in dúbio pro societate
, que vigora nessa fase processual.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISOS I, IV e VI, C/C ARTIGO 14, II DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 2. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que o réu pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco. Logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação do crime. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o animus do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. A dúvida quanto à intenção do acusado deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega. (12696747, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-14, Publicado em 2023-02-15).

Sendo assim, tendo em vista a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria, e não havendo prova segura e incontroversa de configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa e nem comprovada ausência de
animus necandi
, além de incabível o pleito de desclassificação da infração pelo reconhecimento da lesão corporal seguida de morte, deve ser mantida a decisão de pronúncia.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
nego provimento
, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 29/07/2025